Tribunal: TJES
Processo: 5004832-60.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004832-60.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ENGEVIL ENGENHARIA LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
ENGEVIL ENGENHARIA LTDA
em face da R. decisão, proferida na Ação de Cobrança ajuizada em face do
município de ARACRUZ
, que indeferiu o pedido de imposição de multa diária ao requerido, por não reconhecer o alegado descumprimento da decisão judicial.

Em suas razões id. 1605660 sustenta a agravante, em breve síntese, que ajuizou ação de cobrança dos valores devidos a título de reajustamento do Contrato nº. 004/2018, anexando à petição inicial a cópia integral do processo nº 7.986/2019 e requerendo medida liminar de exibição de documentos relativos ao processo nº. 7.985/2019, capaz de permitir a restauração dos autos extraviados.

Requereu, então, a intimação do Município para exibir as minutas de todos os atos administrativos relativos ao processo nº. 7.985/2019.

Aduz que a liminar não foi cumprida, sendo necessária a imposição de multa cominatória ante a manifesta ocorrência do descumprimento pelo Ente Público.

Prossegue afirmando que a decisão agravada carece de fundamentação, sendo o extravio dos autos a causa para o pleito de exibição formulado.

Decisão – id. 1615537 – indeferindo o pedido liminar.

Contrarrazões apresentadas – id. 1631707 – pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 27 de setembro de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
ENGEVIL ENGENHARIA LTDA
em face da R. decisão, proferida na Ação de Cobrança ajuizada em face do
município de ARACRUZ
, que indeferiu o pedido de imposição de multa diária ao requerido, por não reconhecer o alegado descumprimento da decisão judicial.

Em suas razões id. 1605660 sustenta a agravante, em breve síntese, que ajuizou ação de cobrança dos valores devidos a título de reajustamento do Contrato nº. 004/2018, anexando à petição inicial a cópia integral do processo nº 7.986/2019 e requerendo medida liminar de exibição de documentos relativos ao processo nº. 7.985/2019, capaz de permitir a restauração dos autos extraviados.

Requereu, então, a intimação do Município para exibir as minutas de todos os atos administrativos relativos ao processo nº. 7.985/2019.

Aduz que a liminar não foi cumprida, sendo necessária a imposição de multa cominatória ante a manifesta ocorrência do descumprimento pelo Ente Público.

Prossegue afirmando que a decisão agravada carece de fundamentação, sendo o extravio dos autos a causa para o pleito de exibição formulado.

Decisão – id. 1615537 – indeferindo o pedido liminar.

Contrarrazões apresentadas – id. 1631707 – pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar o mérito do recurso.

A fim de nortear o julgamento, relembro que a Empresa Agravante ajuizou ação de cobrança em face do Município de Aracruz objetivando receber os valores devidos a título de reajustamento do Contrato nº. 004/2018.

Com a exordial, apresentou a cópia integral do processo administrativo nº 7.986/2019, tendo pleiteado, liminarmente, a exibição dos documentos relativos ao processo nº 7.985/2019, objetivando a restauração dos autos extraviados.

Insurge-se, por meio do presente recurso, em face da decisão que não impôs multa pelo descumprimento da liminar de exibição dos documentos relativos ao processo administrativo supracitado

Dito isso, adianto que, na estreita via do Agravo de Instrumento, não vislumbro elementos capazes de infirmar as conclusões alcançadas pelo Juízo
a quo.

Deferida a medida liminar de exibição, assim se manifestou o Município: “
toda a documentação referente aos autos solicitados (cópia que estava juntada em outro processo administrativo) JÁ foram apresentados no Mandado de Segurança impetrado pela empresa. Desta feita, NÃO há forma possível de o município colaborar ainda mais com o pedido da empresa, se tratando de óbice absoluto por impossibilidade fática. Toda a documentação existente já foi disponibilizada à empresa. Esclareça-se que a tela do IPM printada na contestação só mostra a movimentação dos autos físicos, comprovando o seu não encaminhamento a procuradoria, sendo que os autos físicos originais encontram-se ainda extraviados (sendo que há cópia já disponibilizada nos autos do MS, posto que juntada em outro processo administrativo)”.

E, ante tais esclarecimentos, o Juízo
a quo
deixou de impor multa diária, providência que reputo correta.

Como se sabe, a multa diária consiste em um meio coercitivo que visa combater o desrespeito à ordem judicial, minimizando os inadimplementos.

Entretanto, existem situações em que o cumprimento da obrigação pela parte se torna inviável, seja por impossibilidade técnica, temporal, ou por disposição legal em sentido adverso.

No caos ora em discussão, convencendo-se o Magistrado de que não houve desrespeito por absoluta impossibilidade de cumprimento da obrigação, não há que se falar em imposição de astreintes nesse momento.

Afinal, em razão do extravio do processo administrativo nº 7.985/2019, apontou o Município a inexistência de outros documentos a serem apresentados, além daqueles já colacionados no mandado de segurança.

Por fim, como destacado no momento da análise liminar, inobstante a Agravante alegue a existência de uma série de documentos em meios digitais no órgão público, não é possível verificar, de imediato, a sua efetiva existência, contestando o Agravado tal informação.

Assim, demandando a situação maiores esclarecimentos ao longo do processo de conhecimento, de rigor a manutenção do
decisum
.

Ante todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PEDIDO DE FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO – NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE – AUSÊNCIA DE DESRESPEITO À ORDEM JUDICIAL - RECURSO DESPROVIDO.

1.
A multa diária consiste em um meio coercitivo que visa combater o desrespeito à ordem judicial, minimizando os inadimplementos. Entretanto, existem situações em que o cumprimento da obrigação pela parte se torna inviável, seja por impossibilidade técnica, temporal, ou por disposição legal em sentido adverso.

2.
No caos ora em discussão, convencendo-se o Magistrado de que não houve desrespeito por absoluta impossibilidade de cumprimento da obrigação, não há que se falar em imposição de astreintes nesse momento.

3.
Inobstante a Agravante alegue a existência de uma série de documentos em meios digitais no órgão público, não é possível verificar, de imediato, a sua efetiva existência, contestando o Agravado tal informação, demandando a situação maiores esclarecimentos.

4.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.